Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724722-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO FERREIRA DE QUEIROZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ITALO FERREIRA DE QUEIROZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal consistente no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. A impetrante alega que o paciente está preso desde 31 de novembro de 2019, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Alega o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar do paciente já perdura há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias. Argumenta que, em razão da pandemia de Covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02/04/2020 acabou sendo cancelada, que foi novamente designada audiência para 29/05/2020, que foi realizada por meio de videoconferência para oitiva apenas das testemunhas policiais, sem a participação do réu. Diz que o sistema carcerário do Distrito Federal já conta com estrutura para participação dos custodiados em audiências por videoconferência, sendo plenamente possível a designação do ato instrutório para oitiva da vítima e interrogatório do réu, mas que, no caso, não foi tomada nenhuma medida. Salienta que, demonstrado o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e tendo em vista que não há perspectiva para realização da audiência de instrução e julgamento em data próxima, não se afigura razoável a manutenção da prisão preventiva no presente caso. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID Num. Num. 17908034 - Pág. 149/150, conforme abaixo transcrevo: “Vieram os autos conclusos por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei no 13.964/19. O referido dispositivo impõe que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” No caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante em 30/11/2019, sendo sua prisão convertida em preventiva em 2/12/2019 por decisão da MMa Juíza em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia (ID 53226647). Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão do autuado foi decretada para garantia da ordem pública e não houve alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, aguardando designação de audiência, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de ITALO FERREIRA DE QUEIROZ. Intime-se o Ministério Público e a Defesa, com a ciência de a que a presente decisão não interrompe ou suspende eventuais prazos em curso para a prática de outros atos processuais.”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 15932/2019, relatório final do inquérito policial e pelo recebimento da denúncia nos quais apontam que ITALO FERREIRA DE QUEIROZ, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, os bens pertencentes às vítimas, Instituto Embelleze e E.G.M. N. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que é reincidente específico em delito de roubo majorado, estando em cumprimento de pena e foragido da execução penal com mandado de prisão expedido. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - As circunstâncias do crime - cometido mediante grave ameaça à pessoa e em concurso de agentes em estabelecimento comercial - e as passagens por atos infracionais, revelam a gravidade e a periculosidade concretas, e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 4 - Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e ele, sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar. 5 - Ordem denegada”. (Acórdão 1256058, 07103001320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Em relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, ressalto que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, apesar de envolver apenas um acusado, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com o motivo de força maior, em razão da declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, que fez o Poder Judiciário adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo Corona Vírus, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Brasília, 22 de julho de 2020 19:32:36. ROBSON BARBOSA Desembargador